Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. SOCIEDADE ANÔNIMA PARCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo de origem agiu corretamente ao extinguir a presente relação jurídica processual nos moldes do art. 485, inc. III, do CPC, em virtude de não ter promovido, a demandante, os atos e as diligências necessárias.
2. No processo judicial informatizado as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e § 6o, ambos da Lei no 11.419/2006).
3. A intimação eletrônica dispensa também a intimação pessoal da parte autora mediante a expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 5o, § 6o da Lei no 11.419/2006.
4. Em relação à apelante, que se encontra cadastrada como parceira eletrônica deste Egrégio Tribunal de Justiça, fica dispensada a publicação, no Diário de Justiça, das intimações que lhe são direcionadas.
5. Recurso conhecido e desprovido.